Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-36.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REMISSÃO SIMPLES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. TRATAMENTO A TOXICÔMANOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RAZÕES DE DECIDIR DEMONSTRADAS. QUESTÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ART. 101, VI, DO ECA. AUTORIDADE JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO. ARTS. 98, 136 E 146, INCISO VI, TODOS DO ECA. NECESSIDADE DE EXAME JUDICIAL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ADOLESCENTE. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS NOS AUTOS.
1. A autoridade judiciária tem competência para aplicação das medidas de proteção do art. 101 do Estatuto da Criança e do adolescente, afastando-se o indeferimento sob o fundamento de ser necessária a atuação do Ministério Público junto ao Conselho Tutelar, de forma extrajudicial.
2. Não se pode concluir se tratar de adolescente dependente químico, toxicômano, a necessitar, com urgência, de intervenção estatal para tratamento de drogadição, apenas com base em sua alegação, colhida em sede extrajudicial, de que faz uso de maconha, sem maiores esclarecimentos acerca da quantidade, frequência, locais em que faz uso, dentre tantas outras circunstâncias pertinentes ao caso.
3. A imposição de medida de tratamento de toxicômanos, sem a oitiva prévia do adolescente, desrespeita as diretrizes básicas da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, consagrada pela Constituição Federal (artigo 227), e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 1o, 4o e 100, parágrafo único, I), notadamente em sua condição de sujeito de direitos.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.